Tribunal: STF
Processo: RE 1479630
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL ADMINISTRADORA. COBRANÇA DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERESSE COMUM DOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VERBA DEVIDA. CASO, CONTUDO, EM QUE DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. VALORES VENCIDOS NO CURSO DA AÇÃO, ENTRETANTO, LIMITADOS AO ACÓRDÃO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO E JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XX, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, relativa à cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 695.911-RG, assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. (RE 695911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 19.04.2021)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente